Tribunal: TJBA
Processo: 8003840-15.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003840-15.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPOLIO DE EPIFANIO SOUZA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ART. 1º-A) E RESOLUÇÃO Nº 617/2025. CARÁTER VINCULANTE DE CONSULTA DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, apesar de o crédito perseguido superar o limite de 50 ORTN à época do ajuizamento, sustentando a inaplicabilidade da exigência prevista em normas do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, independentemente do valor do débito; (ii) estabelecer se a orientação do CNJ, especialmente o art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, possui caráter vinculante e aplicação imediata. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ do executado, aplicando-se em qualquer fase processual. A Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000 do CNJ fixa entendimento de que a ausência de CPF/CNPJ impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário. A resposta à consulta do CNJ, quando proferida pela maioria absoluta do Plenário, possui caráter normativo geral, conferindo eficácia vinculante à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024. A ausência de CPF/CNPJ inviabiliza a utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução fiscal. A exigência de qualificação da parte decorre do art. 319, II, do CPC, não sendo aplicável à Fazenda Pública a exceção prevista no § 3º do mesmo dispositivo. A hipótese de extinção por ausência de CPF/CNPJ é autônoma e não se condiciona ao valor da execução, afastando a relevância do montante do débito. A jurisprudência recente dos tribunais pátrios confirma a aplicação imediata da orientação do CNJ e a necessidade de extinção das execuções fiscais nessa hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. A interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, fixada pelo CNJ em consulta, possui caráter vinculante e aplicação imediata. A falta de identificação do executado compromete a efetividade da execução fiscal e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, II; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Regimento Interno do CNJ, art. 89, § 2º; Lei nº 6.830/1980. Jurisprudência relevante citada: CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000; TRF-4, AC 5007295-53.2025.4.04.9999; TJ-SP, Apelação Cível nº 3029994-11.2013.8.26.0602; TJ-BA, Apelação nº 8002161-79.2022.8.05.0220. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003840-15.2024.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelado ESPÓLIO DE EPIFANIO SOUZA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.